Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020788-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.797.900/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Portal Corretora de Cereais Ltda.

contra acórdão que negou
provimento ao recurso (Id. 76238458).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, “
por não se manifestar sobre a existência de mero erro formal na descrição da nota (deixar de colocar o local do carregamento), muito pelo contrário utilizou-se apenas das informações dos próprios TAD’S para justificar que os documentos fiscais são inidôneos”.
Contudo, “
para entender pela inidoneidade dos documentos fiscais objetos da ação é necessário muito mais do que olhar para o relatório dos TAD
”.

Assevera que, “
as penalidades do 47-E, III, só poderiam ser aplicadas se não houvesse previsão legal especifica para a conduta praticada pelo embargante. Este ponto é indispensável para que se demonstre a probabilidade do direito amparada na ilegalidade do fisco ao penalizar a embargante em conduta diversa daquela que melhor se amolda ao caso, ou seja, atuando de maneira diversa da própria lei. Isto, por si só, se tivesse sido apreciado poderia modificar a decisão do presente recurso
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 35-B e 47-E, IV,
g
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e dos artigos 148 e 149, IV, V e
VII, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 77997543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso
não provido. (Id. 76238458).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não estão presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento de tutela provisória de urgência,
mormente porque, da análise dos
termos de apreensão e depósito n
os
1145333-0
, 1145333-1,
1126150-2
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/13
),
não se constata ilegalidade flagrante

a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
bem como
autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa:

[...]
Na nominada
ação anulatória de débito tributário c/c revisional de lançamento de tributo e antecipação de tutela de urgência
a pretensão
é para extinguir “
o débito tributário bem como a multa exorbitante estampada nos TADs e na conta corrente do contribuinte
” ou, subsidiariamente, “
que seja determinada a revisão do lançamento de acordo com a verdade dos fatos e aplicação do artigo 47-E, IV, ‘g’ da lei 7.098/96 (ICMS - MT); ou seja, o pagamento de multa na proporção de 5% da UPF para cada documento fiscal que não cumpriu formalidade regulamentar
”. (Processo Judicial Eletrônico no 1002083-51.2020.8.11.0078,

Primeira Instância, Id. 38659083, fls. 24)
.

Os termos de apreensão e depósito n
os
1145333-0
, 1145333-1,
1126150-2
retratam
apreensões de “
milho em grãos
”,
“sem notas fiscais vinculadas
”, por infração aos dispostos nos: “
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05
”, com aplicação da penalidade prevista no “
Artigo 45-E, Inciso III, alínea ‘a’ da Lei Estadual 7.098/98
”,

(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/13
)
, com as seguintes informações:

TAD
1145333-0

[...] Informações Adicionais: Documento Fiscal Inidôneo, Inf Anexo.

[...]

Documentos Apresentados Neste Posto Fiscal XII de Outubro, Abaixo a Saber

DANFE: 1244 (51200700797900000101550010000012441047600004)

DACTE: 747 (12200704594370000155570010000007471000001389)

DAMDFE: 787 (12200704594370000155580000000007871000001888)

Foi realizado a abertura da carga através do TVF n. 93419.

Em consulta da I.E: 13.164.746-6, no cadastrado de contribuintes site SEFAZ, obteve-se a área construída, abaixo exposto:

Área Construída: 80,00 m2

Ordem de Serviço no: 417/2020/CFFT/SEFAZ-MT

Em cumprimento à Ordem de Serviço Fiscal supramencionada, procedemos ao levantamento das notas fiscais recebidas pela empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, ou seja, verificar as entradas de produtos (estoque) para emissão de notas fiscais de saídas, no intuito de averiguar a veracidade das informações contida no documento fiscal,

apresentado ao fisco.

Após análise de toda documentação de notas fiscais de compras e considerando a área construída para o desempenho da atividade, conclui-se que o tamanho da área é incompatível com a quantidade de produtos adquiridos em um curto período de 25/07/2020 a 29/07/2020, portanto pode-se findar que a empresa Portal Corretora de Cereais Ltda é, tão somente, uma unidade de intermediação detentora de emissão de notas fiscais entre diversas fazendas, cooperativas de armazenamento e, também, a responsável pela emissão de nota fiscal de saída com diversa natureza, no caso específico para fins de exportação.

[...]

Constamos que a empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, considerando o tamanho da área para desempenho da atividade, não adquiriu a quantidade de produto para a emissão de documentos fiscais de saída com a natureza código 6.502 - Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação.

Assim sendo, diante da verificação dos fatos constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído dos seus estabelecimentos comerciais, uma vez que; o remetente não tem em seu estoque produtos para remessa. Desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Transportador:

Em contato com o condutor do veículo Sr. Marcos Antonio Pessoa da Silva o mesmo foi indagado onde o mesmo tinha carregado o produto, e o mesmo foi categórico e declarou a esta autoridade fiscal que efetuou o carregamento em uma fazenda a cerca de 30 km do município de Sapezal-MT.

Corroborando com o episódio,
concluímos e constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído da cidade de Sepezal-MT, porque o remetente não tem uma área compatível para recebimento e posterior remessa (conforme consulta no sistema SEFAZ-MT notas fiscais de entrada) desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Ainda, analisando a operação e os documentos apresentados
constatamos que a mercadoria teve origem na Agropecuária Fockink Ltda, conforme ticket de pesagem apresentado, entretanto, informação que não consta na nota fiscal e caracteriza a divergência entre o emitente do documento fiscal e o local de retirada física da mercadoria de MT.

Assim,
em virtude da ausência da documentação fiscal exigida para a operação supracitada, as referidas cargas estão desacompanhada de documentação fiscal idônea para a operação, pois a documentação que acompanha o trânsito diverge da real situação de fato, por não indicar a origem correta da carga e ainda informa operação divergente do que ocorre de fato.

Diante do exposto, torna-se as referidas documentações fiscais apresentadas inidônea para todos efeitos fiscais, situação tipificada na lei 8137/90, fazendo prova apenas em favor do fisco, e torna-se exigido do sujeito passivo da situação irregular, o recolhimento da penalidade cabível nos termos da lei 7098/98.
[...].
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/5
).

[com e sem negrito no original]

TAD
1145333-1

[...] Documentos Apresentados Neste Posto Fiscal XII de Outubro, Abaixo a Saber

DAMDFE: 786 (12200704594370000155580000000007861000001872)

DACTE: 746 (12200704594370000155570010000007461000001373)

DANFE: 1243 (51200700797900000101550010000012431637090007)

Foi realizado a abertura da carga através do TVF n. 93418.

Em consulta da I.E: 13.164.746-6, no cadastrado de contribuintes site SEFAZ, obteve-se a área construída, abaixo exposto:

Área Construída: 80,00 m2

Ordem de Serviço no: 417/2020/CFFT/SEFAZ-MT

Em cumprimento à Ordem de Serviço Fiscal supramencionada, procedemos ao levantamento das notas fiscais recebidas pela empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, ou seja, verificar as entradas de produtos (estoque) para emissão de notas fiscais de saídas, no intuito de averiguar a veracidade das informações contida no documento fiscal, apresentado ao fisco.

Após análise de toda documentação de notas fiscais de compras e considerando a área construída para o desempenho da atividade, conclui-se que o tamanho da área é incompatível com a quantidade de produtos adquiridos em um curto período de 25/07/2020 a 29/07/2020, portanto pode-se findar que a empresa Portal Corretora De Cereais Ltda é, tão somente, uma unidade de intermediação detentora de emissão de notas fiscais entre diversas fazendas, cooperativas de armazenamento e, também, a responsável pela emissão de nota fiscal de saída com diversa natureza, no caso específico para fins de exportação.

[...]

Constamos que a empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, considerando o tamanho da área para desempenho da atividade, não adquiriu a quantidade de produto para a emissão de documentos fiscais de saída com a natureza código 6.502 - Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação.

Assim sendo, diante da verificação dos fatos constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído dos seus estabelecimentos comerciais, uma vez que; o remetente não tem em seu estoque produtos para remessa. Desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Transportador:

Em contato com o condutor do veículo Sr. Alicio da Silva Oliveira o mesmo foi indagado onde o mesmo tinha carregado o produto, e o mesmo foi categórico e declarou a esta autoridade fiscal que efetuou o carregamento em uma fazenda a cerca de 30 km do município de Sapezal-MT.

Corroborando com o episódio, concluímos e constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído da cidade de Sapezal-MT, porque o remetente não tem uma área compatível para recebimento e posterior remessa (conforme consulta no sistema SEFAZ-MT notas fiscais de entrada) desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Ainda, analisando a operação e os documentos apresentados constatamos que a mercadoria teve origem na Agropecuária Fockink Ltda, conforme ticket de pesagem apresentado, entretanto, informação que não consta na nota fiscal e caracteriza a divergência entre o emitente do documento fiscal e o local de retirada física da mercadoria de MT.

Assim, em virtude da ausência da documentação fiscal exigida para a operação supracitada, as referidas cargas estão desacompanhadas de documentação fiscal idônea para a operação, pois a documentação que acompanha o trânsito diverge da real situação de fato, por não indicar a origem correta da carga e ainda informa operação divergente do que ocorre de fato.

Diante do exposto, torna-se as referidas documentações fiscais apresentadas inidônea para todos efeitos fiscais, situação tipificada na lei 8137/90, fazendo prova apenas em favor do fisco, e torna-se exigido do sujeito passivo da situação irregular, o recolhimento da penalidade cabível nos termos da lei 7098/98.
[...].
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 6/10
)
.
[com e sem negrito no original]

TAD
1145334-8

[...] Mercadoria Acompanhada de Documentos Fiscais Inidôneos, Simulação de Origem do Produtos

Dados da Operação de Fato:

Ordem de Serviço no: 417/2020/CFFT/SEFAZ-MT

Em diligências procedemos ao levantamento das notas fiscais emitidas pela Portal Corretora de Cereais Ltda, I.E: 13.164.746-6, pelas quais transitaram pelo Posto Fiscal XII de outubro, no período de 30/07/2020, e que foram tratadas e liberadas pelo sistema TFT, abaixo a saber:

DANFE: 1242 (51200700797900000101550010000012421080100274)

Posto isso,
confrontando a notas fiscal, acima listada, verificamos a similitude no "modus operandi" das supostas operação de remessa de milho para fins específico de exportação, qual seja, a emissão de documento fiscal com a natureza jurídica "remessa de mercadoria adquirida de terceiros" com a saída da cidade de Sapezal-MT, entretanto, sabidamente documentação inidônea para acoberta a operação, haja visto que acusamos que o local efetivo de carregamento é distinto do local do emitente, dessa forma, foi realizada a lavraturas dos TAD n. 1145333-1 e 1145333-0 que demonstrarem tratar de local distinto da real origem do carregamento.

Assim, em virtude da ausência da documentação fiscal exigida para a operação supracitada, as referidas cargas estão desacompanhada de documentação fiscal idônea para a operação, pois a documentação que acompanha o trânsito diverge da real situação de fato, por não indicar a origem correta da carga e ainda informa operação divergente do que ocorre de fato.

Diante do exposto, torna-se as referidas documentações fiscais apresentadas inidônea para todos efeitos fiscais, situação tipificada na lei 8137/90, fazendo prova apenas em favor do fisco, e torna-se exigido do sujeito passivo da situação irregular, o recolhimento da penalidade cabível nos termos da lei 7098/98. [...].
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 11/13
)
.
[com e sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que as mercadorias apreendidas não estavam acompanhadas de documento fiscal idôneo, visto que a operação descrita na nota fiscal não correspondia com o ocorrido.

Dessa forma, estava ela submetida às penalidades previstas no
artigo 45-E, III, a
, da Lei do Estado de Mato Grosso no
7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei do Estado de Mato Grosso no 10.978, de 29 de outubro de 2019
:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
: [...]. [com e sem negrito no original]

Além disso,
para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
” (Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2o).

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal. A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (
obrigação tributária principal
), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num
fazer
, num
não fazer
ou num
suportar
. São justamente os
deveres instrumentais tributários
, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2o).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antonio,
ICMS
, 15a ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.
” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Assim, da
análise dos atos impugnados,

os termos de apreensão e depósito n
os
1145333-0
, 1145333-1,
1126150-2
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/13
)
,
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, bem como a
autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

[...]

Todavia,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, bem como sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência. [...]. (Id. 76238458, fls. 5/16).
[com negrito no original].

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021